Tribunal: TJES
Processo: 5014743-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014743-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

2. A recorrente sustenta a regularidade da contratação, afirmando haver anuência expressa da consumidora por meio de documento apartado, e requer a improcedência dos pedidos autorais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se, no caso concreto, houve efetiva liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, em conformidade com o Tema 972 do STJ, e se é devida a restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro prestamista.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira fornecedora e a consumidora parte vulnerável na relação jurídica.
5. O Tema 972/STJ estabelece que é abusiva a contratação de seguro prestamista quando não demonstrada a liberdade do consumidor para optar por seguradora diversa da indicada pelo agente financeiro.
6. No caso concreto, embora o seguro tenha sido formalizado em documento apartado, não há prova de que foram ofertadas à consumidora alternativas de seguradoras independentes, limitando-se a instituição financeira a apresentar formulário padrão da “Zurich Santander”, seguradora do mesmo conglomerado econômico. Ausência de comprovação do dever de informação e da faculdade real de escolha.
7. Caracterizada a venda casada (art. 39, I, do CDC), impõe-se a restituição do indébito. A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/SP). Violação à boa-fé objetiva configurada.
8. Jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal confirma o entendimento de que a ausência de prova da liberdade de contratação do seguro prestamista implica abusividade e restituição dobrada dos valores pagos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que declarou a abusividade da contratação do seguro prestamista e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro prestamista sem prova da efetiva liberdade de escolha da seguradora configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente decorre da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; CPC, art. 373, II; Tema 972/STJ; EAREsp 676.608/SP; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014743-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LARYSSA DA SILVA GOTTARDE MACHADO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

2. A recorrente sustenta a regularidade da contratação, afirmando haver anuência expressa da consumidora por meio de documento apartado, e requer a improcedência dos pedidos autorais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se, no caso concreto, houve efetiva liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, em conformidade com o Tema 972 do STJ, e se é devida a restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro prestamista.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira fornecedora e a consumidora parte vulnerável na relação jurídica.
5. O Tema 972/STJ estabelece que é abusiva a contratação de seguro prestamista quando não demonstrada a liberdade do consumidor para optar por seguradora diversa da indicada pelo agente financeiro.
6. No caso concreto, embora o seguro tenha sido formalizado em documento apartado, não há prova de que foram ofertadas à consumidora alternativas de seguradoras independentes, limitando-se a instituição financeira a apresentar formulário padrão da “Zurich Santander”, seguradora do mesmo conglomerado econômico. Ausência de comprovação do dever de informação e da faculdade real de escolha.
7. Caracterizada a venda casada (art. 39, I, do CDC), impõe-se a restituição do indébito. A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/SP). Violação à boa-fé objetiva configurada.
8. Jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal confirma o entendimento de que a ausência de prova da liberdade de contratação do seguro prestamista implica abusividade e restituição dobrada dos valores pagos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que declarou a abusividade da contratação do seguro prestamista e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro prestamista sem prova da efetiva liberdade de escolha da seguradora configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente decorre da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; CPC, art. 373, II; Tema 972/STJ; EAREsp 676.608/SP; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

A Recorrida Laryssa narrou em sua petição inicial que celebrou um Contrato de Financiamento de Veículo (nº 575545160) em 19/10/2022, perante a Instituição Financeira. Sustentou que o contrato possuía natureza de adesão e que foram inseridas tarifas de maneira indevida, injusta e ilegal, sem sua livre e prévia concordância, configurando venda casada e prática abusiva. Especificamente, impugnou a cobrança do custeio do Seguro Prestamista (R$ 2.793,56), o Registro do Contrato em Órgão de Trânsito (R$ 403,50) e a Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 475,00), totalizando R$ 3.672,06 em cobranças que, em sua visão, deveriam ser restituídas em dobro, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15805382):

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “Seguro” ou seja, R$ 5.587,12 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos), já em dobro, acrescido dos seguintes consectários legais:

-
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação.

-
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15805784), sustentando a regularidade da cobrança do Seguro Prestamista. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do seguro e, alternativamente, pugna pela devolução na forma simples, afastando a má-fé.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15805790), defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a Recorrida figura como consumidora (hipossuficiente técnica e economicamente, em cadeia de consumo) e a Recorrente, instituição financeira, se enquadra na definição de fornecedora de serviços, conforme o disposto nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

O cerne da insurgência do Recorrente reside na alegação de que a contratação do seguro prestamista foi lícita, pois teria havido a livre e expressa anuência da Recorrida em documento apartado, o que afastaria a configuração da venda casada.

Contudo, tal argumento, embora válido em tese, não se sustenta diante das peculiaridades e do contexto probatório do caso concreto, conforme o disposto no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, marco regulatório que deve guiar a interpretação judicial sobre o tema.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 é clara ao determinar a abusividade de cláusula que imponha a contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, salvo se comprovado que foi franqueada ao tomador do crédito a opção de contratar seguro com outra seguradora.

Analisando o conjunto probatório, verifico que o Seguro Prestamista foi contratado mediante uma "Proposta de Adesão CDC Protegido com Desemprego" (Ids 15805376 e 15805342), separada da Cédula de Crédito Bancário. Contudo, essa proposta evidencia que a Recorrida contratou um seguro da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e que a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Recorrente) é a estipulante, integrando, ambas, o mesmo conglomerado econômico.

Nesse ponto, o dever da instituição financeira, à luz do CDC e do Tema 972, não se esgota na mera formalidade de destacar a cláusula ou utilizar um instrumento contratual separado. O que efetivamente o ordenamento exige é a comprovação de que o consumidor foi informado de forma prévia, clara, adequada e, principalmente, gozou da liberdade de escolha da seguradora, sem ser induzido ou compelido a optar pela correlata do mesmo grupo financeiro.

A simples existência de uma cláusula genérica no final do contrato, ou mesmo em documento a parte, que afirma a faculdade do cliente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação e a prevenção da venda casada.

O contrato de financiamento (Id 15805373), no Quadro de Condições Específicas, aponta expressamente que o Seguro Prestamista, no valor de R$ 2.793,56, foi financiando e é proveniente de "CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO" da Seguradora "ZURICH SANTANDER BRAS" (Id 15805373). O custo do seguro (8,07% do valor total financiado) foi embutido no montante total financiado (R$ 34.605,93).

A prova que deveria ter sido produzida pela instituição financeira para se desincumbir do ônus probatório, revertido pelo Juízo
a quo
, deveria ser a comprovação de que foram apresentadas à consumidora outras opções de seguradoras, independentes do grupo Santander/Bancos Múltiplos, ou que a consumidora expressamente rejeitou a busca por seguradoras de sua livre escolha.

O Recorrente apenas alega a formalidade da contratação, juntando o mero formulário do seguro, mas não traz aos autos nenhum outro elemento comprobatório de conformidade concorrencial. A ausência de evidenciação do franqueamento da contratação opcional com seguradoras não vinculadas à Aymoré/Santander faz com que o Seguro Prestamista praticado se qualifique como venda casada, conforme a interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não merece prosperar o argumento da Recorrente de que a consumidora se beneficiou da cobertura securitária durante a vigência do contrato, pois a nulidade da cláusula contratual opera desde o início,
ex tunc
. A restituição objetiva restabelecer o
status quo ante
, corrigindo o enriquecimento ilícito da fornecedora que, valendo-se de prática abusiva, inseriu um custo indevido no financiamento do consumidor. O fato de a consumidora ter gozado da cobertura securitária por um tempo não convalida a nulidade do ato de contratação imposto.

Dessa forma, é manifesta a ausência de elementos comprobatórios de que a contratação do seguro foi livremente pactuada com a faculdade plena de escolha da seguradora, em conformidade com o Tema 972 do STJ. Consequentemente, deve ser mantida a ordem judicial de restituição dos valores cobrados a esse título.

No que tange à forma de restituição, o Recorrente pleiteia, subsidiariamente, que a repetição seja simples, afastando-se a alegada má-fé.

O parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A prática da cobrança de Seguro Prestamista sem a comprovação do franqueamento da livre escolha da seguradora, após a consolidação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça em 2018 (Tema 972), caracteriza a boa-fé objetiva violada, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a r. sentença acertadamente determinou a devolução em dobro do montante de R$ 2.793,56, resultando na condenação de R$ 5.587,12, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não há que se falar em reforma neste ponto, devendo a repetição do indébito ser mantida na forma dobrada.

Sobre a matéria, colaciono julgados proferidos pelas Turmas Recursais deste eg. TJES em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJES, RECURSO INOMINADO 5037438-35.2022.8.08.0024, RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RECORRIDA: CELIA REGINA DA ROCHA SILVA, 3ª TURMA RECURSAL, RELª. THAITA CAMPOS TREVIZAN, JULGADO EM: 11/12/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. AUSENTE LIBERDADE PARA CONTRATAÇÃO COM DEMAIS FORNECEDORES. VENDA CASADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJES, RECURSO INOMINADO 5004139-63.2020.8.08.0048, RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RECORRIDO: BENEDITO LOPES DOS SANTOS, 4ª TURMA RECURSAL, REL. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO, JULGADO EM: 29/07/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista, reconhecendo a prática de venda casada e condenando à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. Pretensão recursal de reconhecimento da regularidade da contratação e improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista e do direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Instituição financeira não comprovou ter ofertado ao consumidor a possibilidade de contratar seguro com instituição diversa ou de optar pela não contratação, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de prática abusiva de venda casada em contrato bancário, declarada a nulidade do contrato de seguro prestamista e reconhecido o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018; EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021.(TJES, RECURSO INOMINADO 5000899-37.2023.8.08.0056, RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RECORRIDO: ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO, 3ª TURMA RECURSAL, REL. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, JULGADO EM: 18/06/2025)

Assim, a insistência na cobrança que configura venda casada, sem a prova do cumprimento do dever de informação e da liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, impõe a confirmação da condenação à restituição, em dobro, do valor do seguro.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência, pois entendo ser caso de
provimento
do recurso. Explico.

Compulsando os autos, especificamente o contrato de mútuo acostado pela própria consumidora (ID 15805342), verifica-se que, na página 01, foi assinalada a opção “sim” no campo referente à contratação do seguro prestamista. Ademais, às fls. 05 e seguintes, denota-se que
a autora/recorrida assinou, em apartado, a "Proposta de Adesão - Seguro", instrumento que discrimina de forma clara as condições contratadas, a seguradora responsável, o valor do prêmio, a vigência e a forma de pagamento
.

Imperioso destacar a redação da Cláusula nº 12 do referido documento (ID 15805342 - pág. 06), a qual, redigida com o devido destaque, dispõe:

11-A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao Segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do Prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

Diante de tal acervo probatório, não é possível presumir, baseando-se unicamente na narrativa da autora, ainda que se trate de relação consumerista, que o seguro não foi contratado de forma livre e consciente. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor veda a validade de contratos impostos sem o devido conhecimento prévio, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, não se verifica violação à jurisprudência do STJ, que proíbe a imposição de contratação (venda casada), hipótese afastada pela prova documental.

O seguro de proteção financeira, conforme a praxe de mercado, serve como garantia e beneficia tanto a instituição financeira quanto o financiado. Inexistindo indícios de abusividade, vício de vontade ou cerceamento do direito de escolha, não há como acolher a tese de ilegalidade.

Ressalte-se que a consumidora elegeu livremente a seguradora e, ao apor sua assinatura, cujo ônus de leitura prévia lhe competia, declarou-se ciente dos termos. O fato de a própria autora ter juntado os contratos à inicial reforça a transparência da avença e a ausência de má-fé da instituição financeira.

Com tais considerações, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.